Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706059-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO SILVA E CASTRO AGRAVADO: AUTO MECANICA BRASFIT LTDA - ME, MARIA NILCE AVELINO E SILVA DECISÃO Diego Silva e Castro interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 58786393, autos originários) que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 4/9/20, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do agravante-autor (id. 70982370, autos originários). Acrescente-se, ainda, que atualmente o processo originário (no 0707288-85.2020.8.07.0001) está em sede recursal, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Esdras Neves, cuja ementa de julgamento da apelação foi publicada em 9/2/21 (id. 23138908, autos originários). Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora